Tribunal: STF
Processo: ARE 1603246
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339, 660, 1.262 e 1.314 e nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 

O agravante alega, em síntese, que:

a r. decisão agravada cuja atribuição deveria ser estringir à verificação do preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, incorreu em usurpação de competência deste E. STF. [...]
De fato, o Recurso Extraordinário interposto pela ora Agravante demonstrou a necessidade de anulação ou reforma do v. acórdão recorrido em relação à (não)incidência de IRPJ/CSLL sobre os juros e a correção monetária (e não apenas Taxa Selic) decorrentes da recuperação de indébito tributário (doc. 127, p. 15).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

Inicialmente, quanto ao fundamento da decisão agravada relacionado à aplicação dos Temas 339, 660, 831 e 1.262  da repercussão Geral, não é cabível o agravo.

    Isso porque o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:

    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).

    Nesse sentido, cito julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

    Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei).

Além disso, conforme consignado na decisão de inadmissibilidade, no julgamento do Tema 1.314 da repercussão geral (RE 1.438.704 RG, Tribunal Pleno, DJe 22/8/2024), o Supremo Tribunal Federal decidiu que “[é] infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário”.

Por fim, quanto ao pedido de extensão da tese fixada no Tema 962 da repercussão geral a índices diversos da Taxa Selic, verifico que, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, além da legislação infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 279:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IRPJ e CSLL. 4. Incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais. 5. Pleito de aplicação do Tema 962 da repercussão geral a verbas da correção monetária diversas da taxa Selic na repetição de indébito tributário. Inaplicabilidade. 6. Súmula 279. Necessidade de reexame de fatos e provas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental (RE 1.509.040 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/2/2025 —grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. 
1. Demanda o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional o recurso extraordinário em que se discute a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios e correção monetária incidentes sobre pagamentos recebidos em atraso se a questão controvertida é solucionada na origem à luz do exame da natureza jurídica da pretensa base de cálculo das espécies tributárias e da respectiva legislação de regência. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.425.703 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator